Tribunal: TJPA
Processo: 0033331-22.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO NÃO TRATA DAS PARTES E DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ANTERIOR SENTENÇA. DIREITO AUTONOMO DO CAUSÍDICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0033331-22.2009.8.14.0301
APELANTE: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR
APELADO: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGado judicialmente. extinção do processo com resolução de mérito. impossibilidade. acordo homologado não trata das partes e do objeto do cumprimento de sentença. honorários sucumbenciais fixados em anterior sentença. direito autonomo do causídico. anulação da sentença para afastar a extinção do feito, com a devolução dos autos ao 1º grau para o devido processamento do cumprimento de sentença. recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de janeiro de 2020. Relator Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto contra
SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A,
homologou por sentença acordo formulado pelas partes, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do CPC/73, vigente à época (fl. 315).

O recorrente, em suas razões recursais (fls. 326/328), após breve relato dos fatos, impugnou o acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo na sentença guerreada por ter firmado acordo leonino em que houve renuncia do seu direito como advogado, quando atuou na defesa do seu cliente, sem sua participação.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença guerreada, com a determinação de imediato pagamento dos honorários sucumbenciais pela apelada.

O recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 343-B).

De acordo com certidão de fl. 360, não foram apresentadas as contrarrazões pela apelada.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição à fl. 373.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Analisando os autos, constato que Safra Leasing Arrendamento Mercantil S/A propôs ação de reintegração de posse contra Eduardo de Almeida Giordano, representado pelo Sr. Walmir Hugo P. dos Santos, que foi julgada improcedente, com a condenação da autora, ora, apelada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da causa (fls. 87/88).

A referida sentença, foi mantida nos recursos interpostos e transitou livremente em julgado consoante se vê da certidão de fl. 248, ocasionando o presente cumprimento de sentença por parte do credor, advogado da parte requerida naquela ação, com o fim de cobrar os seus honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sob o valor da causa (fls. 286/288).

Instada a pagar o montante da condenação consoante o despacho de fl. 289, a recorrida apresentou impugnação ao cumprimento às fls. 299/302, tendo, posteriormente, apresentado termo de acordo entre as partes no processo principal Sr. Eduardo de Almeida Giordano e Safra Leasing Arrendamento Mercantil S/A às fls. 312/314, homologado judicialmente pelo juízo de 1º grau, sentença essa impugnada nesta via recursal.

No presente caso, embora o acordo firmado entre as referidas partes tenha sido apresentado nos autos do cumprimento de sentença após o pagamento de débito existente entre o Sr. Eduardo de Almeida Giordano e Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil, certo é que se referiu a todas as situações de crédito e débito existentes entre aquelas partes nos autos da Reintegração de Posse (Busca e Apreensão) n.º 0033331-22.2009.8.14.0301, não tratando em nada acerca do cumprimento de sentença requerido pelo Sr. Walmir Hugo P. dos Santos, ora apelante, referente aos seus honorários sucumbenciais disciplinados na sentença de fls. 87/88, transitada em julgado.

Melhor explicando, consoante se vê do acordo de fls. 312/314 fixados entre o Banco Safra S.A e Eduardo de Almeida Giordano, constato que o mesmo em nada trata acerca dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de fls. 87/88, objeto do cumprimento de sentença ora analisado, referindo-se tão somente acerca do débito de R$ 4.639,03 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais) devido pelo Sr. Eduardo de Almeida Giordano (cláusula 1.1), onde fica asseverado em suas cláusulas 1.5 e 1.6 que cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos, assim como que em caso de honorários pendentes,
em razão da sucessão de advogados do Sr. Eduardo de A. Giordano,
este teria responsabilidade integral pelos seus pagamentos, o que evidentemente não é o caso dos autos, pois não ocorreu tal sucessão.

Assim, considerando que o acordo judicial homologado na sentença guerreada, além de não tratar das partes referentes ao presente cumprimento de sentença pleiteado pelo Sr. Walmir Hugo Pontes dos Santos, em nenhum momento trata dos seus créditos à título de honorários sucumbenciais fixados judicialmente, pelo que deve ser desconstituída em sua integra.

Acrescento que, ainda que se o referido acordo trata-se das verbas referentes aos honorários sucumbenciais do apelante, estaria inválido, diante da sua não participação no ajuste, já que tal verba lhe pertence e não às partes, constituindo em seu direito autônomo, razão pela qual é incabível a transação sem a sua participação.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ sobre o assunto
"PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DISPENSA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DO ACORDO. Após a prolação da sentença, as partes não podem transacionar sobre os honorários advocatícios, dispensando seu pagamento, sem a participação dos advogados, porquanto é parcela autônoma que não lhes pertence. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no REsp nº 787.205/MA, Relator Ministro Paulo Medina, DJU de 2/5/2006).
¿Honorários advocatícios. Verba decorrente da sucumbência. Natureza remuneratória e direito autônomo do advogado. Tema objeto de Recurso Repetitivo (REsp 1.102.473-RS). Indeferimento do pedido de cumprimento de sentença. Transação firmada entre partes, sem participação dos advogados, não pode interferir nos honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido pelo relator¿
. (Processo 0032667-78.2016.8.19.0000 - Des. Bernardo Moreira Garcez Neto - Décima Câmara Cível Julgado em 25/08/2016)
¿ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES SEM ASSISTÊNCIA DO ADVOGADO. DIREITO DISPONÍVEL QUANTO AO MONTANTE REFERENTE ÀS PARTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AUTÔNOMO DO PATRONO.
Tratando-se de direito patrimonial disponível, a presença de advogado nos acordos entre particulares não é elemento essencial a sua convalidação, razão pela qual, inexistindo quaisquer nulidades, deve ser homologado em juízo.
Se os honorários pertencem aos advogados e não às partes, constituindo direito autônomo do causídico patrono da causa, impossível se torna transacionarem as partes sobre esta verba, sem a anuência do causídico¿.
(TJ/MG, Apelação Cível n.º 1.0525.04.048050-7/003, Des. Pedro Bernardes, j. 08/01/2013, p. 14/01/2013).

Portanto, considerando que o acordo homologado judicialmente por meio da sentença guerreada não trata de matéria referente aos honorários sucumbenciais fixados por meio da sentença de fls. 87/88, transitada em julgado, a favor do recorrente, é medida que se impõe a sua integral desconstituição, com o retorno dos autos ao juízo sentenciante para o devido processamento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO APELO,
para desconstituir a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém(PA), 10 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator